Tribunal: TJPA
Processo: 0804320-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804320-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA JHENY COSTA DA SILVA - ME

AGRAVADO: FRANCILENE GOMES DE LIMA, G. L. D. S. D., GILBERTO DOICHER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial, documental e testemunhal em ação indenizatória por suposto erro médico.

2.

A agravante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, alegando necessidade de instrução técnica para apuração de responsabilidade civil, bem como imprescindibilidade do prontuário integral e de oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de provas admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da alegação de cerceamento de defesa e risco de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção de provas não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, inexistindo previsão legal específica para interposição de agravo de instrumento.

4. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência qualificada capaz de tornar inútil a análise futura em preliminar de apelação, o que não se verifica na espécie.

5. A discussão sobre necessidade de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão.

6. Precedentes das Cortes Superiores e desta Turma reconhecem a inadmissibilidade do agravo de instrumento para decisões que versam sobre indeferimento de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não configura urgência apta a justificar aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PATRÍCIA JHENY COSTA DA SILVA - ME (CENTROMED)
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25492376), na qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão combatida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

Argumenta que a lide versa sobre responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico (óbito de gestante) praticado por profissional sem habilitação, o que torna indispensável a instrução probatória técnica.

Defende a necessidade de realização de perícia médica obstétrica para apurar o nexo causal, alegando que o magistrado não pode substituir o conhecimento técnico por impressões subjetivas, sob pena de cerceamento de defesa.

No tocante à prova documental, a recorrente pleiteia a expedição de ofício para a juntada do prontuário médico completo da vítima, sustentando que a negativa viola a paridade de armas e que a versão resumida ou digitalizada pode conter omissões.

Quanto à prova testemunhal, insurge-se contra o indeferimento baseado na existência de depoimentos colhidos em processo criminal (prova emprestada), argumentando que tais oitivas possuem finalidade diversa e que a instrução civil exige o esclarecimento de questões administrativas e organizacionais da clínica, imprescindíveis para aferir a sua culpabilidade.

Por fim, a agravante alerta para o risco de nulidade futura da sentença caso a instrução seja suprimida em nome de uma suposta celeridade processual.

Requer a retratação do Relator ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado para determinar a realização da perícia, a busca do prontuário integral e a oitiva das testemunhas arroladas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29854946).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, em razão da matéria impugnada — indeferimento de produção de provas pericial, documental e testemunhal — não constar no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A questão central reside, portanto, em analisar se a situação fática apresentada nos autos, que envolve ação indenizatória por suposto erro médico e exercício ilegal da profissão, configura urgência qualificada capaz de atrair a aplicação excepcional da tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988 do STJ), sob a alegação recursal de que a espera pela análise em preliminar de apelação acarretaria cerceamento de defesa e risco de nulidade processual.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A decisão monocrática merece ser mantida, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante. Explico:

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o referido rol é de taxatividade mitigada, também cabendo agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

In casu
,
nota-se que a decisão atacada se restringe ao indeferimento do pedido de produção de provas
,
hipótese esta não constante no rol do art. 1.015 do NCPC.

A propósito, calha transcrever a lição doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (In Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2ª ed., RJ: Forense, SP: Método, 2015. p. 579-582) acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no Código de Processo Civil:

59.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO

59.2.1 Cabimento

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.

(...)

Há decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa; decisões sobre prova, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere o negócio jurídico processual proposta pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte, etc. (grifei)

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência desta Egrégia 2ª Turma, que refuta o cabimento de agravo de instrumento para discutir indeferimento de provas, conforme se extrai dos seguintes julgados recentes:

"Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento.
Decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas. Inadmissibilidade do agravo. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Tema 988 do STJ. Inaplicabilidade. Precedentes. Recurso improvido
. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas, sob fundamento de que a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, nem caracteriza situação excepcional de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A controvérsia consiste em saber se a decisão que indefere a produção de provas admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, sendo o indeferimento de prova fora do rol legal.
4. A tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige urgência que torne inútil a posterior apreciação do tema na apelação, o que não se verificou no caso concreto. 5. A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. “A decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura hipótese excepcional de urgência nos moldes do Tema 988 do STJ, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988); TJRS, AgInt 70081255895, AgInt 70079513651, AgInt 70074042847. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803210-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)."

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
–
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. No decisum ora vergastado, foi firmado o convencimento de que o recurso de
Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a indeferimento de pedido de produção de provas
. 2. Observa-se que, o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob alegação de que a decisão agravada deve ser reformada in totum, vez que foi exarada em desacordo com os postulados de direito do ordenamento jurídico pátrio, bem como, com o entendimento jurisprudencial dos tribunais. 3. Ocorre que, a agravante afirma que, em conformidade ao despacho proferido, protocolou manifestação, esclarecendo que não há possibilidade de conciliação, nem de julgamento antecipado da lide, e na oportunidade, ainda teria especificado as provas pendentes de produção para a correta instrução do processo (realização de perícia médica, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha arrolada), no entanto, o Juízo a quo proferiu decisão decidindo pelo julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de provas, nos termos do art.355, I do CPC, todavia, entende que no caso em questão, deve-se aplicar a hipótese prevista no art.356, II, §5º do NCPC. 4. No que se reporta a alegação de aplicabilidade do art. 356, II, §5º, do CPC, mantenho o entendimento externado na decisão monocrática, ora combatida, no sentido de que o presente caso não se enquadra dentro da hipótese descrita no art. 356, inciso II, §5º do CPC, posto não ter o Juízo primevo decidido, ainda que parcialmente, qualquer pedido meritório. 5. Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada, mostrando-se manifestamente inadmissível o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1.015 do NCPC. 6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806484-07.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2020)."

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026